Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703703-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: REBECA TAVARES LOPES DE FREITAS, WESLEY GONCALVES DE FREITAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR